Tribunal: TJMT
Processo: 1001928-15.2021.8.11.0013
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001928-15.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VILMONDES MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 030.351.681-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABRICIA FUZINATO PEREIRA - CPF: 031.478.901-47 (VÍTIMA), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (ASSISTENTE), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, §

4º, I), pleiteando o decote da qualificadora ante
à
ausência de laudo pericial.

II. Questão em discussão:

A questão consiste em verificar se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando existentes outros meios de prova.

III. Razões de decidir:

1.
A impossibilidade de realização do exame pericial decorreu de circunstância alheia à acusação, uma vez que a vítima providenciou o reparo antes da diligência policial.

2.
O rompimento de obstáculo foi comprovado por outros meios idôneos, incluindo imagens de câmeras de segurança, depoimentos consistentes da vítima e confissão do réu.

3.
A jurisprudência admite excepcionalmente que a materialidade da qualificadora seja demonstrada por outros meios que não o exame pericial direto, quando tais meios forem aptos a evidenciar cabalmente o rompimento de obstáculo.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
"A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo
,
quando existentes outros meios de prova idôneos e houver justificativa para a não realização da perícia
"
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §4º, I; CPP,
arts
. 155, 158 e 159.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
REsp
1.917.110/RS,
Tema Repetitivo
n.
1107 (em julgamento);

STJ,
AgRg
nos
EREsp
n. 2.147.760/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024,
DJe
de 19/11/
2024
;

STJ,

AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.271.667/TO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
conv
. do TJDFT), Sexta Turma, j.
em
19/3/2024,
DJe
de 22/3/
2024
;
TJMT
,

N.U 1000681-84.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06
/2024
,Publicado no DJE 17/06
/202
4
;
TJMT
,

N.U 1002676-82.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 15/
10/2024
;
TJMT,

N.U 0008426-16.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE
17/10/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Vilmondes
Moreira de Araújo
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda
(MT)
, que julgou procedente a pretensão acusatória e o condenou nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal
,

à pena definitiva de
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
(Id.
268107259
).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, argumentando que não há laudo pericial que comprove o rompimento, em afronta ao artigo 158
,
do Código de Processo Penal. Afirma que o relatório investigativo policial não se equipara a um exame pericial, sendo necessária a realização de perícia técnica oficial para a configuração da qualificadora.

Requer, portanto, o decote da qualificadora e a consequente redução da pena.
(Id.
268107265
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
refuta a
s
tese
s
defensiva
s
,
pugnando
, ao final
,

pelo
desprovimento do
recurso

(I
d.
268107269
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifesta-se
pelo desprovimento do recurso (I
d.
269628255
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso
:

DOS FATOS DELITIVOS

Extrai-se do inquérito policial que, no dia 28 de fevereiro de 2021, por volta das 04h00min, no estabelecimento comercial denominado “Casa das Capinhas”, localizado na Rua Vera Lúcia, n.º 1237, Centro, Pontes e Lacerda/MT,
Vilmondes
Moreira de Araújo, com consciência e vontade, durante o repouso noturno e com rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em: 17 (dezessete) caixas de som, 01 (um) relógio
Smart
, cor rosa, 01 (um) HD externo, marca Samsung, 06 (seis) cartões de memória, marca
Sandisk
, 20 (vinte) pen-drives, 03 (três) carregadores portáteis, 04 (quatro) aparelhos celulares, marca BLUE, 04 (quatro) fones de ouvido sem fio, 06 (seis) aparelhos celulares LG e 01 (um) aparelho celular Samsung A 10-S, pertencentes à vítima
Fabrícia

Fuzinato
Pereira (Boletim de Ocorrência a fls. 10-12/IP).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se do Inquérito Policial que, no tempo e local indicados,
Vilmondes
Moreira de Araújo dirigiu-se ao estabelecimento comercial “Casa das Capinhas”, localizado na Rua Vera Lúcia, n.º 1237, Centro, Pontes e Lacerda/MT.

Por conseguinte, utilizando-se de uma chave de fenda, quebrou os cadeados da porta da loja e ingressou no interior do recinto. Na ocasião, subtraiu 17 (dezessete) caixas de som, 01 (um) relógio
Smart
, cor rosa, 01 (um) HD externo, marca Samsung, 06 (seis) cartões de memória, marca
Sandisk
, 20 (vinte) pen-drives, 03 (três) carregadores portáteis, 04 (quatro) aparelhos celulares, marca BLUE, 04 (quatro) fones de ouvido sem fio, 06 (seis) aparelhos celulares LG e 01 (um) aparelho celular Samsung A 10-S. Após evadiu-se do local.

Doravante, os fatos foram comunicados às autoridades policiais, sendo que através das câmeras de monitoramento do local, constatou-se que
Vilmondes
Moreira de Araújo foi o autor do crime.

Por fim, destaca-se que, no dia 02 de março de 2021, preso em flagrante pela prática de outro crime de furto,
Vilmondes
Moreira de Araújo, quando interrogado na delegacia de polícia, confessou a prática do presente crime, afirmando que
deslocou-se
até o referido comércio e, utilizando-se de uma chave de fenda, quebrou a fechadura da porta e ingressou na loja, quando subtraiu os objetos acima citados, outrossim, após o crime de furto, vendeu a res furtiva pelo valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) a um c
aminhoneiro de alcunha “Pingo”.

(Id.
268106779
).

Na sentença, o Juízo de primeira instância acolheu a pretensão punitiva do Estado, condenando
o acusado
pela prática do crime tipificado no art.
155, § 4º, incisos I
, do Código Penal, impondo-lhe
a pena definitiva de
em
2
(dois) anos, 07

(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, com regime inicial
semiaberto
, em razão da reincidência
(Id.
268107259
).

Inconformada,
a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença
.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto pela defesa do apelante
não comporta provimento
.

Autoria e materialidade encontram-se devidamente comprovadas nos autos, em consonância com a confissão do réu perante a autoridade
judicial
, razão pela qual não
são
objeto de insurgência
n
o presente recurso.

Passo
,
então
,
a analisar a pretensão recursal.

A defesa argumenta que não há nos autos laudo pericial atestando o rompimento do obstáculo para ingresso no estabelecimento comercial furtado. Sustenta que a sentença se baseou apenas no relatório de investigação e em fotografias anexadas pela Polícia Civil, o que violaria o art. 158
,
do Código de Processo Penal (CPP), que exige a realização de exame pericial quando há vestígios do crime.

Alega que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ausência de laudo técnico específico impede o reconhecimento da qualificadora salvo quando demonstrada a impossibilidade de realização da perícia, o que não ocorreu no presente caso. Destaca, ainda, que o relatório policial não se equipara a laudo pericial, pois não foi produzido por peritos oficiais, conforme preconiza o art. 159
,
do CPP.

Diante disso, a defesa requer o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, pleiteando a reforma da sentença para a sua exclusão.

No entanto, tal argumento não se sustenta, pois restou devidamente comprovado nos autos o rompimento de obstáculo por outros meios probatórios. Em primeiro lugar, há registro nos autos de que a impossibilidade de realização do exame pericial decorreu da conduta da própria vítima ao providenciar o reparo antes da diligência policial (Id. 268106774 – p. 29), circunstância alheia à atuação do órgão acusatório e que, por si só, não pode inviabilizar a comprovação da materialidade do delito.

Além disso, a materialidade do crime, especialmente no que se refere ao rompimento de obstáculo, foi suficientemente demonstrada por outros elementos probatórios, notadamente:

(i)
as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, as quais registraram o momento da invasão e o uso de ferramenta para forçar a entrada no recinto (Id. 268106774 – p. 31-33);

(
ii
)
os depoimentos prestados pela vítima tanto na fase policial quanto em juízo, nos quais narrou de forma coerente e detalhada a situação em que encontrou a loja após o furto, confirmando que a porta fora arrombada (Ids. 268106774 –
p.
25-26 e 268107253).

Portanto, há o depoimento da vítima que, conforme o entendimento jurisprudencial, possui peso significativo em crimes patrimoniais, além da ratificação pela prova oral submetida ao crivo do contraditório, das imagens das câmeras de segurança e da confissão do réu/apelante.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem
flexibilizado
a exigência do laudo pericial, admitindo que a qualificadora possa ser comprovada por outros meios de prova quando a perícia não for ou não puder ser realizada, seja por impossibilidade, seja por outras circunstâncias do caso concreto. O entendimento, portanto, prevalece no sentido de que a perícia não é um requisito absoluto, desde que possa haver a comprovação por outros elementos idôneos.

O art. 155, do CPP estabelece que o juiz
formará
sua convicção pela livre apreciação da prova, desde que não se baseie exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. Dessa forma, embora a perícia
seja o meio preferencial para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, outros elementos probatórios podem ser considerados.

Portanto, a ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora, em especial na hipótese dos autos em que a prova testemunhal, imagens de vídeo e a confissão do réu, demonstram o rompimento de obstáculo.

Perfilhando esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA INCONTESTE.
DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). 2.
A jurisprudência mais recente da Quinta e da Sexta Turma desta Corte tem sufragado o entendimento de que não é razoável exigir da vítima que teve a porta de seu estabelecimento comercial rompida, que aguarde a realização de perícia, expondo sua empresa a risco
. Tal presunção, por si só, já constitui justificativa idônea para a não realização de laudo pericial direto. 3. Ademais,
as Turmas que integram a Terceira Seção do STJ também evoluíram em sua compreensão do tema, para admitir, excepcionalmente, que a materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, §
2
º
(
sic
)
, I e II, do Código Penal seja demonstrada por outros meios que
não o exame pericial direto, se tais meios forem aptos a evidenciar cabalmente a escalada ou o rompimento de obstáculo, como ocorre,
por exemplo
nas situações em que há, nos autos, filmagens de câmeras de monitoramento da conduta delituosa.
(...). 4.
In
casu
, o acórdão proferido na Corte a quo descreve situações em que foram arrombadas as portas de entrada de dois estabelecimentos comerciais e que, além do depoimento de testemunhas, havia imagens de câmeras de segurança evidenciando o arrombamento. 5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
nos
EREsp
n. 2.147.760/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024,
DJe
de 19/11/
2024
) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. PROVA ORAL. POSSIBILIDADE.
PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. FURTO DE BEM DE USO COLETIVO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A
4
ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "
Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.º (
sic
), incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada
a
escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras.
Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção." (
AgRg
no HC n. 797.935/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de 5/10/2023.) 2.
In
casu
, embora não tenha sido confeccionado laudo pericial,
comprovou-se o rompimento de obstáculo por meio da prova oral (depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência), o que é admitido pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. (...). 5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.271.667/TO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
conv
. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 19/3/2024,
DJe
de 22/3/
2024
) (grifos meus).

Cumpre destacar que o STJ afetou no
REsp
1.917.110/RS (Tema 1107), questão a ser submetida a julgamento consistente em:

Saber se há imprescindibilidade de laudo pericial firmado por perito oficial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos crimes de furto, não havendo determinação para suspensão nacional
.

O TJMT vem entendendo que mesmo inexistente o laudo pericial, havendo outras provas que evidenciem o rompimento de obstáculo, torna-se prescindível a sua produção. Confira-se:

“(...)
O exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da
q
ualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, “sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o
sopesamento
das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental
[...].” (STJ,
AgRg
no
REsp
1810571/RS)” (N.U 1000681-84.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06
/
2024
,Publicado
no DJE 17/06
/202
4
). (grifos meus).

(...)
2
.
A ausência de perícia não afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo quando outras provas são suficientes.
3. Reparação civil exige pedido expresso.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §§ 1º e 4º, I; CPP, art. 387, IV; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1763108/PR; STJ,
REsp
1992641/PA; STF, HC 124.250/SP.

(N.U 1002676-82.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 15/
10/2024
).
(grifos meus).

No mesmo sentido, recentemente, posicionei-me em julgament
o de recurso de minha relatoria. Vejamos:

3.
Para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no inciso I, do § 4º, do artigo 155, do CP, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo é de óbvia percepção, conforme comprovado nos autos por meio do depoimento prestado pela vítima e da confissão do acusado. [...].

(N.U 0008426-16.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
LÍDIO
MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE
17/10/2024
).

(grifos meus).

Dessa maneira, descabido o pleito de decote da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP), uma vez que os depoimentos
testemunhais
e a confissão espontânea do acusado
na fase judicial
comprovam a autoria delitiva e a consequente incidência da qualificadora.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Vilmondes
Moreira de Araújo
, em consonância com o parecer ministerial, para manter, por estes e seus próprios fundamentos, os termos da sentença prolatada pelo
J
uízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025